Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.492.221/PR e 1.495.146/MG (Tema 905), apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual nas condenações judiciais da Fazenda Pública - de natureza tributária - deve ser observada regra isonômica, sendo legítima a utilização da taxa SELIC para a atualização do débito, a partir de 1o de janeiro de 1996, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, seja ele de juros ou de atualização monetária.